Tribunal: TJMT
Processo: 1006733-16.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por JMF GESTAO EMPRESARIAL – EIRELI, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Embargos à Execução no 1037263-11.2021.8.11.0041, interpostos por COOPERATIVA AGROPECUÁRIA TRADIÇÃO (Agravada), deferiu o pedido suspensão da execução, objeto de Contrato de Concessão e Venda de energia elétrica.
Em síntese, a Agravante diz “(...) Trata-se de execução promovida pela agravante a fim de receber o valor de R$ 5.641.195,72 (principal + multa + honorários advocatícios), em razão de inadimplência do contrato de arredamento de Usina Hidrelétrica com cláusula de geração, fornecimento e comercialização de energia”; que “(...) A execução se originou do Contrato de Arrendamento da Central Hidrelétrica (PCH) denominada CGH Salto Claudelino formulado com a MASSA FALIDA DE OVELPAR que tem o recorrente como Arrendatária e a recorrida como Interveniente Anuente”; que “(...) Na cláusula 9.3 do citado contrato a Arrendatária, ora agravante se comprometeu, por dois anos, a fornecer 1,5 MWm de energia elétrica mensalmente, ao valor de R$ 0,10 (dez centavos) Quilowatt/hora para agravada”; que “(...) Em agosto de 2019, o agravante realizou com a agravada o Contrato de Subarrendamento, do qual caberia a Subarrendatária arcar tão somente com o pagamento da energia fornecida em excesso, ou seja, acima de 1,5 MWm (Parágrafo Primeiro, Cláusula Segunda), o que aconteceu, conforme Laudo, boletins de medição e documentos acostados ao presente postulado”; que (...) a relação jurídica dos litigantes foi concretizada através do contrato de arrendamento (Arrendadora: MASSA FALIDA; Arrendatária: JMF, ora embargada; e COOPERTADIÇÃO, ora embargante) e do contrato de subarrendamento (Subarrendadora: JMF; Subarrendatária: COOPERTRADIÇÃO; e Anuente: MASSA FALIDA)”; e (...) Diante do sistemático atraso no pagamento da energia elétrica gerada e consumida, a empresa recorrente ajuizou a citada execução”. (ID. Num. 124232064 - Pág. 4 e 5)
Defende que deve ser reformada a decisão, pois não foram preenchidos os requisitos para o deferimento da suspensão da execução, uma vez que o bem dado em garantia é 05 (cinco) vezes inferior à dívida principal, fato que autoriza a revogação do efeito suspensivo.
É o breve relatório.
D E C I D O
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pelo Agravante, em sede de cognição sumária, não identifico como relevantes os fundamentos e o perigo da lesão irreparável, a ensejar a concessão do pretendido efeito.
Apesar da diferença entre o imóvel dado em garantia e o valor da execução, convém destacar que a Magistrada singular apontou em sua decisão a possibilidade de excesso e até inexistência do débito executado, sendo necessária a análise das cláusulas do contrato firmado.
Desse modo, indefiro o pedido liminar recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator